Tribunal: TJBA
Processo: 8139520-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139520-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDENISE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Na hipótese, o fato de se tratar de relação com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, na qual se tem, em especial, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, não significa a desnecessidade de produção da prova do fato constitutivo da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao menos no que diz respeito a elementos mínimos que possibilitem evidenciar a verossimilhança das alegações da autora.

II -
In casu
, infere-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de provar fato constitutivo do seu direito. Ao revés, os documentos trazidos pela empresa apelada demonstram a insubsistência das alegações da consumidora.

III –
Manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8139520-78.2024.8.05.0001
, oriundos da 11ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Capital, figurando como apelante
EDENISE SANTOS GOMES
e apelado
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)